Tribunal: TJES
Processo: 5010848-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010848-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PARA ATUAR EM RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS. LEGALIDADE DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que, em ação anulatória de multa administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido da concessionária de energia elétrica para reduzir o valor da penalidade aplicada pelo PROCON/ES de R$ 23.155,44 para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da atuação do PROCON/ES ao impor multa administrativa com base em reclamação individual de consumidor; e (ii) examinar a possibilidade de controle jurisdicional sobre o valor da sanção imposta, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON estadual possui competência para aplicar sanções administrativas, incluindo multas, tanto em infrações coletivas quanto individuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de multa administrativa pelo PROCON não configura invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sendo possível sua revisão judicial quanto à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da penalidade imposta.

O valor da multa deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa sancionada.

A redução da multa aplicada à concessionária de energia elétrica é legítima, pois o valor inicialmente fixado não refletia adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o montante da cobrança indevida ao consumidor.

Inexiste nulidade na sentença por suposta ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado utilizou de maneira adequada os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, em razão do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O PROCON estadual possui competência para aplicar sanções administrativas, incluindo multas, tanto em infrações coletivas quanto individuais, desde que configurada infração às normas consumeristas.

O Poder Judiciário pode exercer controle sobre a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo.

A redução do valor da multa imposta pelo PROCON é legítima quando o montante fixado não observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, e art. 85, §11; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.04.2021, DJe 04.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 5028277-98.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se dois recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id. 9572464) e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
(id. 9572467) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação anulatória de multa imposta pelo PROCON estadual em desfavor da primeira recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/ES à concessionária apelante, no Processo Administrativo nº 32.001.004.19-0010958,
de R$ 23.155,44 para R$ 10.000,00.

Em suas razões (id. 9572464), a primeira apelante (
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
) requer a reforma da r. sentença objurgada, sustentando, para tanto, que
(i)
Houve extrapolação do poder de polícia administrativa pelo PROCON, uma vez que a multa teve origem em reclamação individual de consumidor, sem interesse coletivo, o que fere a essência da competência do órgão, cuja atuação deveria restringir-se à defesa de direitos coletivos;
(ii)
Inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que não ficou demonstrado qualquer ato lesivo ao consumidor, ressaltando que a alegação envolve suposta alteração de endereço do consumidor, questão de natureza individual que deveria ser objeto de apreciação judicial, não administrativa;
(iii)
Desproporcionalidade da multa imposta, ainda que reduzida na sentença, uma vez que não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo abusiva e inadequada, especialmente diante da natureza do caso e da ausência de prejuízo coletivo;
(iv)
Violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, considerando que a multa foi aplicada sem análise aprofundada das provas e sem observância ao devido processo legal.

Por sua vez,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
(id. 9572467) sustenta, inicialmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação adequada, violando-se o art. 93, IX, da CF e o art. 489, § 1º, do CPC, visto que o juiz utilizou conceitos jurídicos indeterminados como razoabilidade e proporcionalidade sem explicitar critérios objetivos para a redução da multa.

Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos autorais, sustentando, para tanto, que
(i)
não é possível ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF);
(ii)
a aplicação da multa observou os critérios de dosimetria previstos no art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa;
(iii)
inobservado o porte econômico da empresa, apontando que a EDP Espírito Santo é uma empresa de grande porte, com alta capacidade financeira, o que justifica a manutenção da multa em valor significativo para cumprir sua finalidade pedagógica;
(iv)
precedentes do TJES, ressaltando que o Tribunal, em casos análogos, tem decidido pela impossibilidade de revisão judicial do valor da multa quando observados os parâmetros legais de dosimetria, salvo erro material ou vício evidente.

Pois bem.

Os apelos cíveis serão julgados em conjunto, diante do entrelaçamento das questões submetidas a julgamento, adiantando-se, desde já, que, após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, em relação à suposta nulidade da r. sentença aventada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
, sob o fundamento de que a r. sentença careceria de fundamentação adequada ao invocar conceitos jurídicos indeterminados como razoabilidade e proporcionalidade na redução da multa, concluo que a irresignação recursal não merece guarida.

Ao compulsar o édito sentencial, verifico que o Juízo
a quo
, de forma fundamentada (art. 93, IX, da CF c/c art. 489, § 1º, do CPC), assentou não apenas as razões acerca da legitimidade de atuação do PROCON/ES na tutela dos interesses dos consumidores, como também no que diz respeito à redução da multa aplicada, como se pode inferir dos excertos abaixo reproduzidos,
in litteris
:

“
O requerente sustenta a impossibilidade de atuação do Procon na tutela de interesse individual, o consequente extrapolamento do poder de polícia que lhe é atribuído e a incompetência para fiscalizar e sancionar questões específicas do fornecimento de energia elétrica. Em que pese o alegado, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico acerca da possibilidade de atuação dos Procons nos casos de transgressão às normas previstas no CDC, independentemente do número de consumidores afetados e que realizaram a reclamação (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). Ademais, a regulamentação e fiscalização da concessionária de serviço público pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de modo algum afasta a competência dos Procons para a proteção e defesa dos consumidores.(...)Seguindo nos argumentos expendidos pela autora, é necessário esclarecer que, de fato, ao exercer atividade como concessionária de serviço público seus atos gozam de presunção de legitimidade. Todavia, a presunção é relativa, e não é capaz de validar o ato praticado sem as formalidades legais.

Ainda, analisando detidamente as decisões proferidas no âmbito administrativo, vê-se que tratam-se de pronunciamentos devidamente fundamentados, com a indicação dos dispositivos aplicáveis ao caso, detalhamento dos termos da defesa administrativa apresentada pelo reclamado, não havendo qualquer vício no que concerne à aplicação de penalidade ora discutida.

Ademais, importante consignar que, estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como “parte hipossuficiente”, nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. E em razão dessa vulnerabilidade, eles têm direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal). Por tais motivos, competia à parte autora comprovar que não houve infração à lei consumerista, ônus este do qual não conseguiu se desincumbir.

Por fim, no que tange ao
quantum
fixado, o CDC, em seu art. 57, prevê que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

A penalidade aplicada não visa a reparação de dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da fornecedora pela prática de ato vedado por lei, visando coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso vertente, com amparo em tais fundamentos, foi arbitrado pelo Procon Estadual o valor de R$ 23.155,44 (vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). No entanto, entendo que o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, que tem como base cobrança em valores a maior em faturas de energia elétrica e que, apesar de indevidas, não perfazem montante excessivamente exorbitante. Assim, necessária revisão do montante, a fim de permitir que a finalidade da sanção seja realmente adequada ao caso e, portanto, atendida.
(...)”

Destaque-se que a resolução da controvérsia a partir do manejo dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não importa em violação ao dever de fundamentação. Ao contrário disso, tais princípios integram, como se vê acima, a própria fundamentação do pronunciamento jurisdicional - é claro, dentro das características de abstração e generalidade que lhe são ínsitas e próprias, já que consubstanciam mandamentos de otimização, conforme clássicos ensinamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin.

Aliás, o exame, por parte do Judiciário, das multas administrativas aplicadas pelo PROCON no exercício do poder de polícia não se limita ao âmbito da estrita legalidade, mas também se espraia - já no campo da juridicidade - à análise de razoabilidade e proporcionalidade, consoante farta jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Neste ponto, aliás, rechaça-se a alegação do recorrente
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
quanto à impossibilidade de exame jurisdicional a respeito do valor da multa aplicada.

Tampouco viceja a alegação de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
de que o PROCON/ES extrapolou sua competência, uma vez que sua atuação observou estritamente os limites do exercício de poder de polícia em relação às condutas praticadas no mercado de consumo passíveis de atingimento aos interesses dos consumidores, na forma do disposto no art. 56 do CDC,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

A jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício são uníssonas em reconhecer a legitimidade da atuação dos PROCON’s no exercício do poder de polícia,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
Caso em que a Corte a quo entendeu que, "nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
. 5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões anteriores, tornando-as sem efeito, e conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

Acrescente-se, ainda, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, que
“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico acerca da possibilidade de atuação dos Procons nos casos de transgressão às normas previstas no CDC,
independentemente do número de consumidores afetados e que realizaram a reclamação
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). Ademais, a regulamentação e fiscalização da concessionária de serviço público pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de modo algum afasta a competência dos Procons para a proteção e defesa dos consumidores.” (
id. 9572462).

O fato de reclamação
individual
de consumidor ter disparado o exercício da atividade de polícia e a aplicação de multa em desfavor da primeira recorrente em nada deslegitima ou afeta a higidez da atuação do PROCON/ES, conforme firme jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DE MULTA POR JUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O PROCON estadual tem competência para aplicar multas tanto em casos de infrações individuais quanto coletivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo parte de seu poder de polícia em defesa do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. (...) (Data: 27/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0036550-59.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores
. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 08/Feb/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006324-62.2020.8.08.0048, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Quanto à
proporcionalidade
da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), confira-se:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Na hipótese dos autos, uma vez comprovado que a infração à norma consumerista relaciona-se à

abertura de reclamação pela consumidora Maria Romanha Oliari, em 28.03.2019, relatando que a concessionária promoveu cobrança excessiva na fatura de energia elétrica, não condizentes com o consumo real da instalação da reclamante, reputo que a multa aplicada pelo PROCON/ES, no valor de R$ 23.155,44, apesar de fundamentada na normativa aplicável quanto à dosimetria,
revela-se desproporcional
.

Vale conferir o teor da decisão administrativa, que explicita os fatos e a dosimetria da multa (id. 9572323):

“Conforme se depreendo dos autos, o consumidor contestou a cobrança referente ao més de fevereiro de 2019, considerando que o valor cobrado estaria muito acima do que pagava habitualmente.

Ocorre que na primeira manifestação de CIP o fornecedor trouxe à baila a informação de que a instalação estaria sendo faturada conforme leitura real de campo sem impedimentos ou irregularidades.

E na defesa apresentada limitou-se a informar sobre o histórico de consumo do consumidor, e que em outros períodos já houve faturamento semelhante e assim a reclamada se eximiu de qualquer responsabilidade no tocante as medições realizadas, alegando não haver qualquer irregularidade encontrada no medidor.

Mas, há que se falar também que em nenhum momento ficou demonstrado nos autos, tampouco na defesa apresentada, qualquer laudo que indicasse a aferição do medidor solicitada na inicial, contrariando o que determina o art. 137 da resolução 414/2010 da Aneel e os §§ 2° e 3° do mesmo artigo.

Deste modo, não há qualquer amparo na afirmação da cobrança ser devida, e de que o real consumo foi aferido do medidor.

(...)

Ante o exposto, tendo em vista que a empresa EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 28.152.650/0001-71, infringiu o CDC e as demais Leis Consumeristas decido pela aplicação da multa administrativa, nos termos da legislação vigente, conforme passo a expor.

Diz o parágrafo único do art. 1º da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 134/2019, que as fórmulas para cálculo das multas obedecerão ao disposto nos anexos do referido instrumento, os quais dispõem sobre o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e as agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente.

Em análise do caso concreto, verifica-se que a infração cometida pelo fornecedor, qual seja, exigir vantagem manifestamente excessiva, está inserida no Grupo II, do Anexo II da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 134/2019, devendo ser atribuído o multiplicador 06.

Além disso, detecta-se que a empresa é classificada como grande empresa, com base na LC nº 123/06, LC nº 155/2016 e diretrizes o BNDS.

Ressalto ainda que a infração cometida pode ser enquadrada como ofensa a direitos individuais, motivo pelo qual atribuo o índice 05 ao cálculo, conforme anexo III.

Ademais, verifico que não é possível mensurar a vantagem auferida, motivo pelo qual será atribuído o índice 1.

Dito isso, defino a pena-base em 6.000 VRTE’s, correspondente a R$ 21.050,40.

Destaco ainda a incidência das circunstâncias agravantes previstas nos incisos IV, do art. 26 do Decreto Federal n° 2.181/97, aumento o valor da multa aplicada utilizando o indice 1,1, nos exatos termos do Anexo VI da Instrução de Serviço n°0134/2019, FIXANDO DEFINITIVAMENTE A PENA de multa em 6.600,00

VRTE'S, convertida em R$23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a ser recolhida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor ou, querendo, apresentar recurso administrativo, com fulcro no artigo 44 de Decreto n° 2.181/97 e Lei Complementar 373/06, no prazo de 10 (dez) dias. (...)”

O valor fixado pelo PROCON/ES distancia-se do valor arbitrado, nesta Corte de Justiça, em casos análogos, relativos à mesma concessionária recorrente, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

“4. O valor fixado administrativamente, no importe equivalente a 38.798 VRTE ́s que à época da autuação equivalia a R$114.605,41 (cento e quatorze mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, de modo que a sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo.

5. Constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.
Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 10.000 (dez mil) VRTE ́s, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, mostra-se proporcional às infrações praticadas, devendo ser mantida
.(Data:
05/Jul/2024
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número:
0012229-28.2017.8.08.0024
, Magistrado:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) .
3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo ,
mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora
.
4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022). (Sem grifo no original).

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a r. sentença, sobretudo considerando a prática lesiva que, apesar de grave,
não consubstancia uma cobrança em montante deveras elevado

-
a média de consumo de energia da consumidora gerava faturas por volta de R$ 700,00 e surpreendeu-se com uma fatura no valor de R$ 1.055,16
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
das apelações cíveis da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, e reafirmando a sucumbência recíproca reconhecida na sentença,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor das recorrentes
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
PROCON/ES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)